Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-10.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707967-10.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JURANDIR GONZAGA DE SENA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CLEONICE DA SILVA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JURANDIR GONZAGA DE SENA, representado pela Curadoria Especial, contra a sentença proferida na ação declaratória de inexistência de sentença, ajuizada por CLEONICE SILVA DOS SANTOS. De acordo com a inicial, a autora pediu: a) em tutela de urgência para que fosse suspenso os atos do processo de liquidação por arbitramento no 0700291-11.2019.8.07.0005 e posterior cumprimento de sentença; b) no mérito, que fosse declarada a inexistência da sentença prolatada nos autos de no 2017.05.1.003392-5, ante a presença de vício insanável em virtude de: 1) citação por edital sem qualquer esforço para sua citação/intimação pessoal; 2) completa ausência do direito pleiteado (compra e venda decorrente da quota de sua parte exclusiva); 3) prescrição ou decadência do direito almejado; e 4) ilegalidade do quantum devido. Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência da sentença prolatada no feito de no 2017.05.1.003392-5, em razão da nulidade da citação, oportunidade em que o prazo para contestar naquele feito deveria ser contado a partir do trânsito em julgado da presente sentença (ID 22014649). Nesta sede recursal a Curadoria Especial recorre, representando Jurandir Gonzaga de Sena, pedindo pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de anulação da sentença nos autos no 2017.05.1.003392-5. Sustenta, em síntese, que a citação por edital não foi nula, tendo em vista que foram esgotados todos os meios possíveis de tentativa de localização da apelada. Diz que nos autos constam todas as tentativas de citação da autora devidamente certificadas. Afirma que o correio possui presunção de veracidade em suas declarações ao entregar correspondências. Assim, se consta a informação de desconhecido, é muito provável que alguém que estava na residência da apelada, a mando dela prestou tal informação. Aduz que o endereço da recorrida não deixou de ser diligenciado, ele o foi pelo correio, mas informaram na residência que ela era desconhecida no local. Ressalta que se não houvesse ninguém na casa os correios teriam lançado a informação de “ausente”, não sendo este o caso. Destaca que a manifestação da apelada de que padece de doença, que a obriga a ficar muito tempo nos hospitais, o que dificulta seu contato com os vizinhos que a conhecem pela alcunha de "Nice" não merece ser acolhida sem justificativa. Defende que tais justificativas não encontram lastro probatório, uma vez que a autora não informa o motivo pelo qual a pessoa que atendeu o oficial de justiça em sua casa informou que ela seria desconhecida no local (ID 22014651). No ID 22014655 o réu apresentou petição nos autos requerendo: a) os benefícios da assistência judiciária gratuita; b) a vista do processo à Defensoria Pública do DF para exercer sua ampla defesa e seu contraditório; e c) a interrupção do prazo para apresentação da peça defensiva adequada, caso tenha se iniciado, desde o recebimento da petição de vista dos autos e seu recomeço a partir da data da vista pessoal, com ingresso nos autos da Defensoria Pública. Contrarrazões da autora no ID 22014665. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” No caso, existem provas evidentes de que o autor faz jus à gratuidade judiciária, uma vez que apresentou extratos de sua conta corrente, na qual recebe o valor de R$ 1.045,00, a título de aposentadoria (ID 22014659). Com este mesmo norte, já decidiu esta Corte: “A presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da alegação de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento ou da sua família, ostenta contornos de relatividade, sendo necessária a presença de elementos suficientes de não preenchimento dos requisitos para o indeferimento, o que não foi demonstrado no caso em apreço, razão pela qual se mantém o beneplácito deferido.” (20170110385099APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 19/06/2018) Dentro desse contexto, ante a ausência de prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Quanto ao pedido da parte para que seja interrompido o prazo para apresentação da peça defensiva adequada, caso tenha se iniciado, desde o recebimento da petição de vista dos autos e seu recomeço a partir da data da vista pessoal, com ingresso nos autos da Defensoria Pública, nada a prover. Explico. Conforme extrai-se dos autos foi determinada a citação inicial do réu no endereço: AR 6 Conjunto 1, 13, Setor Oeste (Sobradinho II), BRASÍLIA – DF – CEP: 73060-601 (ID 22014357), cuja primeira tentativa retornou sem cumprimento, com a observação “recusado” (ID 22014509 e 22014511). Logo após, o oficial de justiça dirigiu-se ao mesmo endereço, no qual foi informado pela Sra. Maria das Graças Silva, que o réu, seu ex-esposo, estaria residindo na cidade de Anápolis/GO, não sabendo precisar de endereço ou telefone (ID 22014512). Diante da informação prestada, a autora peticionou pedindo para que fossem feitas novas pesquisas nos órgãos conveniados ao TJDFT (Bacenjud, Renajud e Infojud), a fim de que pudesse ser localizado novo endereço para que o requerido fosse citado (ID 22014515). Através das pesquisas realizadas nos sistemas Bacenjud, Siel e Renajud foi encontrado o endereço: Rua 60, quadra 21, lote 20, casa 03, Anápolis/GO, CEP: 75065-540 (ID 22014516). Novamente, após a tentativa de citação, no novo endereço, o mandado retornou sem a finalidade atingida, com a observação “não existe a rua indicada” (ID 22014522). Em razão disso, da ausência de êxito na localização do réu, a autora requereu sua citação por edital (ID 22014524), a qual foi deferida nos termos dos arts. 256, II, §3o e 257, II, do CPC (ID 22014525). A citação por edital foi realizada (ID 22014527 e ID 22014528) e em razão da ausência de manifestação da parte requerida foi determinada a remessa autos à Curadoria Especial (ID 2204531), que apresentou contestação na defesa dos interesses do demandado, passando a representá-lo no feito. O feito foi chamado à ordem. Nesta oportunidade a magistrada da origem observou que o requerido foi citado por edital e substituído pela Curadoria Especial, a pedido da parte autora, que é representada pela Defensoria Pública. Disse que no feito no 2017.05.1.003392-5 o réu é representado pela própria Defensoria Pública, onde informou a atualização de seu endereço e telefones para contato, endereço que não foi diligenciado antes da citação por edital no presente feito. Em razão disso, visando prevenir qualquer alegação de nulidade, foi determinado que a Secretaria tentasse localizar o demandado por meio de contato telefônico. Caso fosse frustrada a tentativa, que fosse requerido auxílio da Defensoria Pública (ID 22014629). A diligência requerida foi realizada pela Secretaria visando apurar o endereço atualizado do demandado. Efetuadas as ligações, foi apurado que o Sr. Jurandir teria se mudado para Anápolis, endereço que não seria conhecido, bem como estaria sem telefone. Ademais, foi requerido que, caso o réu entrasse em contato, deveria ser cientificado acerca da necessidade de entrar em contato com a Defensoria Pública para fins de atualização de seu endereço residencial (ID 22014633). Após, a Curadoria Especial pediu para que fosse concedida vista dos autos virtuais à Defensoria Pública do DF, que estaria a assistir pessoalmente o réu no feito no 2017.05.1.003392-5, para que se manifestasse sobre a possibilidade de informar a localização e o contato do requerido (ID 22014635). Sobreveio nova decisão que informou que todos os endereços e telefones disponíveis para localização do demandado foram diligenciados. Destacou-se que é dever da parte manter seus endereços atualizados, portanto, seria válida a citação por edital realizada nos autos ID 22014641. Na sentença o pedido inicial foi julgado procedente para declarar a inexistência da sentença prolatada no feito no 2017.05.1.003392-5, em decorrência da nulidade da citação (ID 22014649). Em seguida, a Curadoria Especial apresentou apelação na defesa dos interesses do réu (ID 22014651). Portanto, em que pese o requerido ter aparecido, espontaneamente, na demanda, o fez após a apresentação de recurso interposto em seu próprio favor (ID 22014655). Na análise da admissibilidade recursal, impõe-se a observância do princípio da singularidade, da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação do decisum causador do inconformismo. Assim, tendo em vista que o recurso de apelação já foi interposto pela Curadoria Especial no ID 22014651, não há que se falar na interposição de novo recurso pelo réu, uma vez que apenas o primeiro recurso será conhecido. Desse modo, defiro o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo réu. Ademais, nada a prover quanto o pedido de interrupção do prazo para apresentação de novo recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator